Tribunal: TJMT
Processo: 1020368-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020368-98.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), VALTER DE SOUSA MARTINS - CPF: 349.437.901-78 (AGRAVANTE), IRMAOS SOARES S/A - CNPJ: 01.559.046/0001-08 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2114-07 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), PAULO MARCOS DE CAMPOS BATISTA - CPF: 975.864.711-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – SUSTAÇÃO DE PROTESTO EFETIVADO HÁ MAIS DE 10 (DEZ) ANOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E INSTAURAÇÃO DE CONTRADITÓRIO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, nos termos do art. 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Assim, ausentes requisitos, sobretudo pela contemporaneidade do alegado dano, bem como a necessidade de se estabelecer o contraditório e a ampla defesa para melhor analisar o mérito da questão, confirma-se a decisão que indeferiu a sustação dos protestos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1020368-98.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
VALTER DE SOUSA MARTINS

AGRAVADOS:
IRMÃOS SOARES S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VALTER DE SOUSA MARTINS

contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças (MT),
Dra.

Ângela Maria Janczeski

Góes
,
nos autos da Ação de Cancelamento de Protesto c/c Indenização por Danos Morais n. 1000682-15.2021.8.11.0035, ajuizada em face de
IRMÃOS SOARES S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e BANCO BRADESCO S/A
, que indeferiu a suspensão dos efeitos dos protestos de títulos de crédito.

Inconformado, o agravante, interpôs o presente recurso, onde ressalta que a Douta Magistrada indeferiu a tutela de urgência
“alegando que o Agravante foi desidioso, eis que os apontamentos foram realizados há mais de 12 (doze) anos, não havendo quaisquer reivindicações, bem como a ausência de contemporaneidade, entre a conduta e as alegações autorais”
(sic).

Alega que
“o Agravante somente tomou conhecimento dos referidos Protestos Protocolo No 05120/2009, 05154/2009 e 05259/2009, junto ao Cartório do 2o Serviço Notarial e Registral de Alto Garças – MT, quando foi até a Agência Sicredi (Alto Garças – MT) com objetivo de fazer financiamento, razão pela qual, após, a apresentação dos documentos pessoais para confecção de seu cadastro”
(sic).

Discorre que
“o Agravante somente tomou conhecimento dos referidos Protestos Protocolo No 05120/2009, 05154/2009 e 05259/2009, junto ao Cartório do 2o Serviço Notarial e Registral de Alto Garças – MT, quando foi até a Agência Sicredi (Alto Garças – MT) com objetivo de fazer financiamento, razão pela qual, após, a apresentação dos documentos pessoais para confecção de seu cadastro”
(sic).

Assevera que quando foi retirada a certidão, constatou do que se tratava,
“não entendendo o porquê de seu nome constar no referido cadastro, haja vista que tal apontamento refere-se a um débito junto aos Agravados, que jamais possui”
(sic).

Acrescenta
“que a existência de outro registro de protesto, em nome da instituição ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, também é objeto de Ação Judicial perante o Juízo da Comarca de Alto Garças - MT (No 1000681-30.2021.8.11.00.35), sendo tais cobranças ilícitas/indevidas e por isso, para efeito de conhecimento, as ações foram ajuizadas de forma autônoma para os fins necessários”
(sic).

Afirma que
“o protesto indevidamente permanece cerca de 22 (vinte e dois) anos, o que se torna INADMISSÍVEL e ABSURDAMENTE, o que demonstra que as rés agiram com total desídia e negligência em face do Agravante”
(sic).

Ressalta que
“a não concessão da tutela de urgência trará prejuízos irreversíveis ao Agravante, eis que este se encontra impedido de realizar compras por meio de crediário, financiamento, causando sequelas irreparáveis a sua vida comercial e a seu crédito como comerciante”
(sic).

Inicialmente pugna que
“seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, e, posteriormente, suspender os Protestos Protocolo No 05120/2009, 05154/2009 e 05259/2009, junto ao Cartório do 2o Serviço Notarial e Registral de Alto Garças – MT”
(sic).

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 109602461.

A tutela recursal foi por mim
indeferida
em 25/11/2021 (Id. 113224986).

Contrarrazões pelo Banco Bradesco no Id. 113224987, que defende a manutenção da decisão agravada por ausência dos requisitos necessários, quais seja, não comprovação do estado de necessidade e por inexistir fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Da mesma forma a agravada Irmãos Soares S/A – Em Recuperação Judicial pugna pelo desprovimento do recurso, não só pela ausência dos requisitos à concessão da tutela antecipada, como também pelo fato de que o reconhecimento ou não da existência do negócio jurídico prescinde do devido processo legal
“valendo-se as partes de contraditória e ampla defesa, aquilatando, o juiz natural da causa, o valor das razões aduzidas pelas partes, proferindo sua decisão” – sic
Id. 115260977.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procuradora de Justiça Eunice Helena Rodrigues de Barros, deixou de opinar, por não vislumbrar interesse público capaz de justificar sua intervenção (Id. 119476974).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o sobrestamento dos efeitos dos protestos realizados em seu nome, ao argumento de que não efetivou nenhum negócio com a empresa agravada e somente tomou conhecimento dessa situação quando teve um crédito negado
.

Eis o teor da decisão agravada:

“(...)
Muito embora o Autor alegue a inexistência de relação jurídica com a empresa Requerida, o caso é de indeferimento da tutela antecipada, porquanto, as alegações são genéricas. Ademais, o Autor foi desidioso, vez que os apontamentos foram realizados há mais de 12 anos e, até então, não fez nenhuma reinvindicação sobre a cobrança.

Desse modo, dada a ausência de contemporaneidade entre a conduta e as alegações autorais, não deve ser mitigado o contraditório. Aliás, o lapso temporal transcorrido entre os protestos (2009) e a impugnação em juízo (2021), sepulta o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Lado outro, é importante consignar que, eventual prescrição superveniente da pretensão executória de título cambial não enseja o cancelamento de anterior protesto regularmente inscrito, isto é, a validade do protesto não está diretamente ligada à exequibilidade do título, mas sim com a inadimplência.

Nesse sentido, dispõe o informativo 562 do STJ, in verbis:

"DIREITO EMPRESARIAL. NÃO CANCELAMENTO DO PROTESTO PELA PRESCRIÇÃO DO TÍTULO CAMBIAL.
A prescrição da pretensão executória de título cambial não enseja o cancelamento automático de anterior protesto regularmente lavrado e registrado.
Da leitura do art. 26 da Lei 9.492/1997, vê-se que o cancelamento do protesto advém, normalmente, do pagamento do título. Por qualquer outra razão, somente poderá o devedor obter o cancelamento mediante decisão judicial favorável, caso o juiz, examinando as razões apresentadas, considere relevantes as circunstâncias do caso concreto. Nada na lei permite inferir que o cancelamento do protesto possa ser exigido por fato objetivo outro que não o pagamento.
Assim, a prescrição do título, objetivamente considerada, não tem como consequência automática o cancelamento do protesto. Note-se que, de acordo com o art. 1o da Lei 9.492/1997, o "Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida". Portanto, o protesto não se prende imediatamente à exequibilidade do título ou de outro documento de dívida, mas sim à inadimplência e ao descumprimento da obrigação representada nestes papéis. Ora, a inadimplência e o descumprimento não desaparecem com a mera prescrição do título executivo não quitado. Ao contrário, permanecem, em princípio. Então, não pode ser o protesto cancelado simplesmente em função da inaptidão do título prescrito para ser objeto de ação de execução.
Precedentes citados: REsp 671.486-PE, Terceira Turma, DJ de 25/4/2005; e REsp 369.470-SP, Terceira Turma, DJe 23/11/2009. REsp 813.381-SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 20/11/2014, DJe 20/5/2015."

De igual maneira, assim posicionou-se o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM CANCELAMENTO DE PROTESTO – COMPROVAÇÃO DO DÉBITO COM CÓPIA DA NOTA PROMISSÓRIA - INOVAÇÃO RECURSAL – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO IRRELEVANTE AO DESLINDE DA DEMANDA - PROTESTO REGULAR – ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL INEXISTENTE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA – MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. As alegações de teses inéditas, aventadas tão somente em sede de recurso de apelação, não suscitadas oportunamente na ação que tramitou no Juízo singular configuram inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico. A ocorrência da prescrição da cártula em comento, retira somente a exigibilidade da cobrança do título, o que se aproveita nas demandas executórias, sendo portanto matéria alheia as discutidas nas declaratórias de inexistência de débito.
A manutenção do protesto de título atingido pela prescrição superveniente não expressa abuso de direito ou ilegalidade do credor, mas decorre da mora do devedor, portanto, incabível o cancelamento e indenização a título de dano moral.
Aos litigantes cabe, entre outros deveres previstos no Código de Processo Civil, o de expor os fatos em Juízo conforme a verdade, proceder com lealdade e boa-fé e não formular pretensões nem alegar defesa, cientes de que são destituídas de fundamento. Na quebra desses deveres, com a alteração da veracidade fática, nada mais justo do que a imposição da penalidade prevista no art. 80 do CPC. (N.U 0042382-14.2014.8.11.0041, Ap 38762/2018, DESA.CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2018, Publicado no DJE 19/09/2018)

Assim, por não ser possível aquilatar, neste momento processual se a cobrança decorre de uma relação jurídica legítima, não há como suspender os efeitos do protesto. (...)”
(Id. 66881941 - autos de origem).

Da leitura acima, denota-se que a suspensão do
protesto em sede de tutela antecipada é medida considerada temerária, tendo em vista os efeitos que surtirão até o julgamento do mérito, sobretudo porque a medida buscada pela agravante está diretamente atrelada ao mérito da demanda.

Isso porque, em que pese sustentar que nunca entabulou qualquer negócio jurídico junto à empresa em recuperação judicial, ora segunda agravada, esta aponta em suas contrarrazões que
“Diferentemente do que foi narrado, o direito pleiteado se esbarra no fato do requerido ter realizado compras junto a esta agravante em 2009, as quais foram emitidas 03 (três) notas fiscais, conforme telas do sistema interno. A primeira compra no valor de R$ 2.369,00 (notas 279034, 279036, e 279037) parcelado em 04 vezes, pagou 02 e ficaram 02 em aberto (no valor de R$ 592,25 cada parcela). A segunda compra de R$ 88,00 foi paga”.

Aliado a isso é necessário considerar o tempo em que o protesto foi levado a efeito, ocorridos nos idos de 2009,
ou seja, há mais de 12 anos e, até então, a agravante não havia tomada nenhuma providência a respeito.

Por essa razão, evidente que a decisão agravada foi acertada, eis que a solução da lide demanda instrução probatória, de modo que não há que se falar em plausibilidade do direito da agravante em suspender os efeitos do protesto como pleiteado.

À proposito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE APURAÇÃO DE VALORES C/C SUSTAÇÃO DE PROTESTO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INADIMPLÊNCIA COMPROVADA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXORBITANTE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO

Para a concessão da tutela de urgência, mostra-se imprescindível que a parte demonstre a plausibilidade da existência do direito e a ocorrência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional representa ao resultado útil do processo. A tutela judicial requestada ainda encontra óbice na falta de contemporaneidade da alegada ilegalidade praticada pela parte demandada, notadamente se a autora está confessadamente inadimplente há dois anos.
”
(TJ-MT 10196596320218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS E SUSTAÇÃO DE PROTESTO – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA –
SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO E DA COBRANÇA DOS TÍTULOS
– PRESENÇA OS REQUISITOS LEGAIS – REVOGAÇÃO DA TUTELA –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Na sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela de urgência, previsto em seu artigo 300, e apresentando como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe
.”
(N.U 1018752-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

Assim, sem maiores delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022